Tribunal: TJSP
Processo: 1098398-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE NO CASO VERTENTE - MULTA MORATÓRIA ARBITRADA EM 10% - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – VALOR LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.